Tribunal: TJDFT
Processo: 0029204-44.2015.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSENCIA DE OMISSÃO. REJULGAMENTO DETERMINADO PELO STJ. ESCLARECIMENTOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. AUSENCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração são opostos diante de obscuridade, contradição, omissão da decisão ou erro material, não servindo para reexame da matéria.
2. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa, uma vez que, na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado.
3. A determinação do Superior Tribunal de Justiça não continha conteúdo de mérito, e devidamente analisadas as argumentações trazidas pela apelante/embargante, não há que se falar em descumprimento do determinado e/ou omissão do julgado.
4. Dá-se por prequestionada a matéria decidida e fundamentada no julgado, sobretudo diante do que estabelece o art. 1.025/CPC, em que os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados.
5. Não havendo qualquer vício a ser sanado, o desprovimento dos presentes embargos é medida que se impõe.
6. Negado provimento ao recurso de embargos de declaração.